Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706347-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AGÊNCIA DIGITAL LOOK’N FEEL LTDA ME (exequente/agravante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0028439-95.2013.8.0001 manejado em desfavor de PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO e WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO (executados/agravados), fez constar o seguinte (ID 182670398, Pág. 1/4, autos de origem): “Passo à análise das questões pendentes. A despeito da alegação de nulidade da intimação acerca da penhora, como bem pontuado pelo credor em sua manifestação de ID no 176493345, "as questões que estão afirmando podem ser alegadas até a adjudicação do imóvel, não importando em desrespeito à ampla defesa e ao contraditório", de sorte que, não havendo controvérsia neste ponto, deve ser analisada a questão de ordem pública suscitada pelo devedor PEDRO (impenhorabilidade do bem de família). Aliás, confira-se elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça sobra a matéria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NULIDADE ABSOLUTA DA PENHORA DO IMÓVEL E DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS, INCLUINDO A HASTA PÚBLICA E A ARREMATAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO. [...] 3.3. O entendimento desta Colenda Corte é de que só há preclusão da questão relativa à impenhorabilidade do bem de família se já houver decisão efetiva a respeito de sua penhorabilidade ou não, por se tratar de matéria de ordem pública e ensejar nulidade absoluta da penhora. (20110020229418AGI, Relator: Sérgio Rocha 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2011). 4. Agravo provido. (Acórdão no 1093287, 07013898020188070000, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 9/5/2018) No caso vertente, assiste razão ao devedor. Isto porque consta dos autos documentos suficientes a corroborar que o imóvel penhorado no ID no 134220098 é utilizado pelo devedor e sua família como moradia permanente. Ora, o fato de o ocupante não ter sido encontrado quando da tentativa de entrega da diligência postal de ID no 137067278 não implica necessário reconhecimento da modificação de seu domicílio, sequer esclarecidas as razões da ausência dos moradores naquele momento específico (férias, trabalho, restrição de liberdade, obras no imóvel, internações hospitalares etc). Veja-se que núcleo essencial da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/1990 é a dignidade da pessoa humana propiciada pela moradia, recaindo sobre um único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, o que não impede que o devedor tenha outros imóveis em seu nome, mas a impenhorabilidade não poderá ser alegada em relação aos demais, conforme literalidade da referida Norma de Regência: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil." Assim, tem-se que a prova relevante ao caso não é a inexistência de outros imóveis de propriedade do devedor, e sim a efetiva utilização daquele bem indicado à penhora como moradia permanente do núcleo familiar, o que resta comprovado de forma robusta nos autos, com posse direta exercida pelo devedor ao menos desde 2016 (ID no 26467526, pág. 45), circunstância que permanece atualmente (ID no 175102296). Nesse sentido, confira-se a consolidada orientação jurisprudencial da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NOS AUTOS DE AÇÃO MONITÓRIA. IMÓVEL DOADO AO FILHO DA DEVEDORA COM RESERVA DE USUFRUTO. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO. MORADIA DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Conforme o quadro fático delimitado pelo acórdão recorrido, o imóvel penhorado, embora não seja o único que compõe o patrimônio da executada, é o utilizado para a residência da família e, mesmo após doado para o filho, continuou na posse das mesmas pessoas, sempre servindo de moradia à família, de modo que permanece sob a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Prejudicado o agravo interno da sociedade empresária. (AgInt no AREsp n. 629.647/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8.009/90. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem. 2. A Lei n. 8.009/90 sequer exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência", conforme o disposto em seu art. 5o, parágrafo único. 3. Comprovado nos autos que o imóvel serve de residência à sua unidade familiar, e que não se enquadra nas exceções contidas no art. 3o da Lei n. 8.009/90, sobre ele recai a proteção da impenhorabilidade prevista no mencionado diploma legal. 4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no 1755680, 07549081420218070016, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJe 22/9/2023) Reitera-se: o reconhecimento da proteção legal ao imóvel em questão como bem de família exclui eventual alegação quanto aos demais bens eventualmente atribuídos à esfera patrimonial do devedor, sob pena de incorrer a parte nas penas por litigância de má-fé, o que fica desde já advertido. Diante de tais fundamentos, ACOLHO a impugnação do devedor e reconheço a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 48.396 do 3o RIDF, porquanto subsume-se à hipótese legal do bem de família. Por conseguinte, desconstituo a penhora de ID no 134220098. Cancele-se a hasta pública designada. Comunique-se ao leiloeiro. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, dê-se baixa na anotação de ID no 134531864. Atento à causalidade, caberá ao devedor PEDRO o recolhimento dos emolumentos necessários. Confiro ainda à esta decisão força de ofício para comunicar a desconstituição da penhora à ilustre Relatora dos Agravos de Instrumento no 0736085-69.2023.8.07.0000 e 0700856- 48.2023.8.07.0000. (...)” Irresignado, o exequente recorre. Nas razões do agravo (ID 55987130) relata que o feito executivo teve início em 01/10/2013 e pouco se conseguiu penhorar bens da empresa agravada/executada, restando ainda dívida pendente de R$45.379,80. Aduz que recentemente houve a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel pertencente a um dos sócios e co-executado, tendo a CEF como credora hipotecária. Tal bem fora levado a leilão, visando resguardar os direitos do crédito hipotecário. Sustenta que no final do ano passado, o sócio agravado (Sr. Pedro Procópio) peticionou nos autos afirmando que referido imóvel seria bem de família, o que foi reconhecido pelo Juízo Singular, levando o cancelamento da hasta e à retirada da penhora. Entende que o magistrado a quo não apreciou a matéria em sua profundidade e abrangência limitando-se apenas a questão de ser o imóvel utilizado como moradia do executado, sem observar o acervo probatório constante dos autos. Afirma que o próprio agravado reconheceu possuir outros imóveis residenciais e que, segundo diligências realizadas no feito executivo, se percebe a existência de pelo menos quatro imóveis relacionados ao sócio Pedro, “sendo pelo menos três deles aptos ao exercício de sua residência.” (ID 55987130, Pág. 6). Ressalta que no bojo de outras ações manejadas em desfavor do sócio agravado, consta informações acerca de outros imóveis de sua propriedade, revelando se tratar de caso de multiplicidade de endereços residenciais do executado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que não prevaleça a impenhorabilidade de bem de família sobre o imóvel situado na QNL 02, Bloco B, Apto. 115, Taguatinga/DF, e ainda, “para que se evite um dano de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de novas averbações e custos cartorários maiores às partes, além de tornar um imóvel já penhorado novamente livre e desembaraçado.” (ID 55987130, Pág. 20). No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 55987133). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 25o Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação do devedor e desconstituiu a penhora sobre o imóvel situado a QNL 02, Bloco B, Apto. 115, Taguatinga/DF por ser este caracterizado como bem de família, assim como determinou o cancelamento da hasta pública designada. Conforme se verifica da análise do art. 1o da Lei n. 8.009/90, é impenhorável o imóvel destinado à residência da entidade familiar, devendo haver comprovação nos autos do preenchimento dos requisitos. Dispõe o art. 5o da mencionada lei que para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Assim, a Lei n. 8.009/90 assegurou a proteção da impenhorabilidade de um bem imóvel que seja utilizado como residência familiar, como bem de família, ainda que haja multiplicidade de bens de titularidade do casal ou da entidade familiar. Em um juízo superficial do caso, próprio dos exames das liminares, constata-se que, em tese, não obstante a aparente existência de outros imóveis em nome do devedor, de se verificar que o imóvel indicado à penhora, sito a QNL 02, Bloco B, Apto. 115, Taguatinga/DF, é utilizado como moradia do núcleo familiar, como pontuado pelo d. Magistrado a quo, considerando as diligências realizadas no referido endereço, com êxito na localização do devedor, já no ano de 2016 (ID 26467526, Pág. 45), assim como dos comprovantes de contas recentes, relacionadas ao imóvel em questão (taxas condominiais, despesas de água e luz, etc) todas remetidas ao executado no aludido endereço (ID 175101794, Pág. 13/16, dos autos principais). De outro lado, revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento do pleito. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator